Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TESES PELO STF (TEMAS 1.002 E 1.234). RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, ajuizada por particular em face do Distrito Federal, objetivando o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, necessário ao tratamento de saúde, conforme prescrição médica. A sentença julgou procedente o pedido e confirmou a tutela de urgência, impondo ao Distrito Federal a obrigação de fornecimento do medicamento.
Ambas as partes interpuseram recursos extraordinários, sendo um da Defensoria Pública do Distrito Federal, requerendo o reconhecimento do direito aos honorários sucumbenciais, e outro do Distrito Federal, buscando a inclusão da União no polo passivo ou o ressarcimento pelo ente federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a União deve integrar o polo passivo da ação e se a competência para o julgamento cabe à Justiça Estadual ou Federal, à luz do Tema 1.234 do STF;
(ii) Estabelecer se a Defensoria Pública do Distrito Federal faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, conforme a tese firmada no Tema 1.002 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência para o julgamento das ações que demandam fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, depende do valor do tratamento anual e de sua previsão na lista CMED, conforme decidido pelo STF no Tema 1.234. No caso, por se tratar de demanda ajuizada antes da publicação do julgamento paradigma, aplica-se a modulação de efeitos, mantendo-se a competência da Justiça Estadual do Distrito Federal.
A inclusão da União no polo passivo não é necessária, uma vez que a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não depende de litisconsórcio obrigatório. O ressarcimento do custo da medicação ao ente estadual será realizado pela União por meio de repasses administrativos (Fundo a Fundo), nos termos do julgado no Tema 1.234.
No que tange aos honorários sucumbenciais, o STF, no Tema 1.002, firmou a tese de que são devidos à Defensoria Pública, mesmo em demandas contra o ente público ao qual está vinculada, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição. Essa medida visa garantir a autonomia funcional e administrativa da Defensoria e desestimular a litigância protelatória.
No caso concreto, o valor da causa foi considerado muito baixo, ensejando a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §8o, do CPC, fixados em R$ 1.100,00, já majorados pelo provimento parcial do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Do recurso do Distrito Federal: Negado provimento.
Do recurso da Defensoria Pública: Conhecido e parcialmente provido, para reconhecer o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento:

A competência para o julgamento de demandas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, ajuizadas antes da modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF, permanece com a Justiça Estadual.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em ações contra o ente federativo ao qual está vinculada, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.